Tribunal: TJMT
Processo: 1014324-89.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Recurso: 1014324-89.2023.8.11.0001
Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrido: JORGE DOVIGI - ME
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do Julgamento: 25 de setembro de 2023
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. RECOLHIMENTO ICMS DIFAL. PREVISÃO NORMATIVA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES. RICMS. LEI 9.362/2010. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO ESTADO. APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA PREVISTA NA LEI VIGENTE À ÉPOCA DO FATO GERADOR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso em face a decisão de parcial procedência que condenou o “Requerido a restituir à parte Requerente, o valor de R$25.800,00 (vinte e cinco mil e oitocentos reais), a título de recolhimento de ICMS/DIFAL, acrescidos de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso até 30/04/2021, quando passará a ser aplicado o índice oficial utilizado pelo Estado de Mato Grosso seja o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA; e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o teto dos juizados especiais”.
2. Afirma a recorrente que na operação comercial analisada deveria ser aplicada a alíquota de 17%, pois a alíquota alegada na exordial e reconhecida pelo magistrado, qual seja, 12% apenas poderia ser aplicada após 1o de janeiro de 2022.
3. Em que pese os argumentos apresentados pelo Estado de Mato Grosso, a legislação em vigor na época do fato gerador do imposto - Decreto no 2.212, de 20 de março de 2014, Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso, já previa que a alíquota interna do ICMS para operações interestaduais com veículos automotores novos no importe de 12%.
4. Cumpre esclarecer que o novo RICMS – em vigor, teve vigência a partir de 01/01/2022, contudo, a redação anterior previa de forma expressa a alíquota de 12% para a operação objeto da demanda.
5. Como a aquisição da mercadoria interestadual foi realizada em Minas Gerais, foi gerada a alíquota de 7% na origem e considerando que o RICMS vigente em 2020 previa a alíquota de 12%, o diferencial de alíquota a ser cobrado pelo recorrente deve ser limitado a 5%. Sendo assim, sem razão o recorrente.
6. Ante o exposto, a sentença que julgou PROCEDENTES os pedidos iniciais para: “CONDENAR o Requerido a restituir à parte Requerente, o valor de R$25.800,00 (vinte e cinco mil e oitocentos reais), a título de recolhimento de ICMS/DIFAL, acrescidos de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso até 30/04/2021, quando passará a ser aplicado o índice oficial utilizado pelo Estado de Mato Grosso seja o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA; e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o teto dos juizados especiais.”
7. Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.
8. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento), do valor da condenação.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014324-89.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Repetição de indébito, Base de Cálculo, Alíquota]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JORGE DOVIGI - ME - CNPJ: 04.766.980/0001-99 (RECORRIDO), LUCIANE CAROLINE RABER - CPF: 011.338.501-38 (ADVOGADO), EDIMAR MEROTTI RODRIGUES - CPF: 032.609.001-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023